Tribunal: TJSP
Processo: 1045309-91.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Falência. Requerimento formulado com fundamento no art. 94, inciso II, da Lei no 11.101/2005. Extinção do processo, sem julgamento do mérito, em razão da ausência de prova de que as devedoras foram intimadas a nomear bens à penhora nos autos do cumprimento de sentença. Sucumbência. Arbitramento da verba por equidade acertada, a considerar que mesmo o percentual mínimo do § 2o do art. 85 do Código

Ementa:
Falência. Requerimento formulado com fundamento no art. 94, inciso II, da Lei no 11.101/2005. Extinção do processo, sem julgamento do mérito, em razão da ausência de prova de que as devedoras foram intimadas a nomear bens à penhora nos autos do cumprimento de sentença. Sucumbência. Arbitramento da verba por equidade acertada, a considerar que mesmo o percentual mínimo do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil destoa dos parâmetros dos incisos do mesmo parágrafo. Proporcionalidade e razoabilidade observados.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1045309-
91.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes BRUNO
QUINTILIANO TORRES e VICTOR VASCONCELOS MIRANDA, é apelado
LEONARDO HENRIQUE BORGES ORTEGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045309-91.2018.8.26.0100 -Voto no 43383
2
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: MARCELO BARBOSA SACRAMONE
APELANTES: BRUNO QUINTILIANO TORRES e outro
APELADO: LEONARDO HENRIQUE BORGES ORTEGA
VOTO N.o 43.383
Falência. Requerimento formulado com fundamento no art. 94,
inciso II, da Lei no 11.101/2005. Extinção do processo, sem
julgamento do mérito, em razão da ausência de prova de que as
devedoras foram intimadas a nomear bens à penhora nos autos do
cumprimento de sentença. Sucumbência. Arbitramento da verba
por equidade acertada, a considerar que mesmo o percentual
mínimo do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil destoa dos
parâmetros dos incisos do mesmo parágrafo. Proporcionalidade e
razoabilidade observados.
Recurso desprovido.
Trata-se de pedido de falência ajuizado pelo apelado,
adquirente de unidade imobiliária, em face das vendedoras SPE Valore
Jundiaí Empreendimentos Imobiliários Ltda. e GMR Gradual Realty
S/A, nos termos do art. 94, II, da Lei no 11.101/2005 e com esteio em título
executivo judicial advindo da procedência da ação de rescisão do respectivo
contrato de compra e venda, com valor atualizado, segundo a inicial, de
R$344.717,49 (27.3.2018).
Após a contestação, as partes foram convocadas para
audiência de conciliação (fls. 307), que, infrutífera (fls. 311/312), antecedeu a
r. sentença recorrida de extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos
termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil (fls. 329/331), prolatada
sob o principal fundamento que não há prova de que as devedoras foram
intimadas, nos autos do cumprimento de sentença, para nomear bens à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045309-91.2018.8.26.0100 -Voto no 43383
3
penhora.
Além disso, diante da indicação, pelas devedoras, de
outros dois imóveis à penhora nos autos da execução, considerou, o i.
magistrado, possível a satisfação da dívida e, por isso, descabida a decretação
da quebra.
Os honorários de sucumbência foram fixados por equidade
e no valor de R$2.000,00.
Daí o recurso dos advogados que patrocinaram a defesa,
que sustentam, em suma, que se deve observar, no arbitramento da verba
honorária de sucumbência, os parâmetros do § 2o do art. 85 do Código de
Processo Civil, estabelecendo a verba entre 10% e 20% de R$379.189,23, que
seria o proveito econômico pretendido pelo autor ou, subsidiariamente, o
mesmo percentual sobre o valor da causa (R$344.717,49).
Com contrarrazões, vieram-me os autos.
É o relatório, adotado o de fls. 329/331.
Como se extrai dos autos, o autor, adquirente de imóvel
das rés, ajuizou a presente ação de falência com esteio em sentença de
procedência de ação de rescisão do respectivo contrato de compra e venda,
com pedido cumulado de devolução dos valores pagos, mas viu o processo
julgado extinto, sem julgamento do mérito, ante a ausência do que a doutrina
denominou de tríplice omissão, descumpridos, portanto, os requisitos
elencados no inciso II do art. 94 da lei de regência.
E o apelo dos advogados das rés limita-se a reclamar da
fixação dos honorários de sucumbência por equidade.
Sem razão, contudo.
Não há dúvida que as disposições legais não podem ser
interpretadas isoladamente porque integram um sistema e é a solução lógica
que emana deste que fornecerá o norte para uma solução justa.
De efeito, quando o legislador estabeleceu, no § 8o do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045309-91.2018.8.26.0100 -Voto no 43383
4
85 do Código de Processo Civil, que a apreciação equitativa dos honorários
ocorreria nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, fê-lo para
evitar que o arbitramento resultasse, também, em valores irrisórios.
Contudo, na hipótese, em que o valor da causa é
demasiadamente alto (R$344.717,49), mesmo a aplicação do percentual
mínimo previsto no § 2o do mencionado art. 85 resultará em valor exuberante,
de mais de trinta e quatro mil reais, que, obviamente, não é condizente com o
trabalho desenvolvido pelos causídicos.
Sem desmerecer a sua atuação, que, de fato, foi decisiva
para a derrota do autor, vê-se que se manifestaram nos autos apenas 2 (duas)
vezes, apresentando contestação (fls. 221/236) e memoriais (fls. 326/328).
Fora isso, registrou-se tramitação muito rápida do processo, de pouco mais de
um ano.
Assim, diante da pouca complexidade da causa e do tempo
exigido dos advogados, a sucumbência deveria, mesmo, ser arbitrada por
equidade, mostrando-se proporcional e razoável o valor arbitrado em primeira
instância, de R$2.000,00.
Por tais fundamentos, correta a r. sentença de que se
recorre, nego provimento ao recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR